Tribunal: TJDFT
Processo: 0746835-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746835-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE(S): LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO(A)(S): BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lac Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança (processo n. 0736002-89.2019.8.07.0001), rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita, bem como a prejudicial de prescrição. Em suas razões recursais (ID 20838433), a agravante alega que “a fundamentação da Agravada vai de encontro às provas carreadas aos autos, a exemplo da escritura de compra e venda do imóvel, que discrimina, especificamente, que foram entregues cheques e notas promissórias em favor da Agravada”, ressaltando que constou do instrumento contratual que os pagamentos seriam feitos por Bandeira Construtora e Incorporadora Ltda. diretamente às partes. Assinala que, se houve inadimplemento, a ação deve se dirigir contra à aludida sociedade empresária, exsurgindo necessária o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da ora recorrente. Argumenta que a escritura pública de compra e venda “não deixa dúvidas quanto à proporção de 50% (cinquenta por cento) do imóvel para cada uma das empresas Agravada e Agravante”. Aduz que a presunção de rateio dos débitos provenientes do imóvel decorre de lei e, não, de suposto pacto verbal. Aponta que a pretensão de declaração de existência de negócio jurídico realizado de forma verbal, cujas disposições já foram formalizadas em instrumento contratual, configura ausência de interesse de agir. Explana que a via eleita não se mostra adequada, “quer para buscar o pagamento do contrato de compra e venda do imóvel, quer ainda para o pagamento de dívida remida ou recebida unicamente pela credora solidária”. Obtempera que as partes pactuaram que a ora recorrente somente arcaria com o valor de R$925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais) referente à compra e venda do imóvel, não se revelando cabível exigir quantia diversa, em flagrante comportamento contraditório e em ofensa ao princípio pacta sunt servanda. Sustenta que o negócio jurídico foi entabulado em 22/1/14 e que, portanto, operou-se a prescrição da pretensão, nos termos do art. 206, § 3o, IV, ou § 5o, I, do Código Civil. Assim, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 20838434 Contraminuta apresentada ao ID 21563340. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.015 do CPC apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. O presente recurso foi interposto contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e ausência de interesse de agir, bem como a prejudicial de mérito relativa à prescrição. Confira-se, por oportuno, excerto de interesse da decisão objurgada: Preliminar de ilegitimidade passiva não procede, porquanto o autor atribui ré o recebimento da totalidade dos valores pagos pela alienação do imóvel. Não há alegação de inadimplência da terceira compradora. Desse modo, a responsabilidade da ré pelo pagamento da quantia exigida deve ser analisada como matéria de mérito. Preliminar de falta de interesse de agir também não merece acolhimento. Isso porque, no presente caso, observa-se, em face da pretensão exercida pela autora é resistida pela ré. Portanto há necessidade da tutela jurisdicional a fim de que possa, em tese, obter o resultado almejado na presente ação; igualmente, encontra-se presente a utilidade do provimento jurisdicional e a ação de cobrança é adequada para sua obtenção. Assim, o resultado útil pretendido pode perfeitamente ser alcançado por meio da presente ação, não havendo falar-se, em ausência de interesse de agir. Assim, REJEITO as preliminares suscitadas. Quanto à prejudicial de mérito da prescrição, observa-se que na presente ação, a parte autora busca o recebimento de valores com fundamento em inadimplemento de contrato verbal firmado entre as partes, não estando fundada em pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, como alega a parte ré. Desse modo, o prazo prescricional aplicável à espécie é o prazo decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido o precedente do STJ: (...) Desse modo, considerando que entre a data do recebimento das prestações e o ajuizamento da ação não decorreram mais de 10 (dez) anos, REJEITO a alegação de prescrição. Verifica-se, assim, que o caso em tela não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no referido rol do art. 1.015 do CPC, motivo pelo qual o presente recurso não merece ser conhecido. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento. A par de tal quadro, observa-se que não se trata de situação que poderá causar sério prejuízo à parte caso a questão não seja imediatamente reexaminada neste grau recursal, sobretudo pois a matéria arguida poderá ser analisada por ocasião de eventual recurso de apelação na hipótese de sentença desfavorável à ora recorrente. Não há que se falar, assim, em inutilidade do julgamento da questão na apelação. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora